Tribunal: TJBA
Processo: 8075482-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075482-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCENTE. 1. Nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, sendo irrelevante a existência de relação contratual direta entre a parte lesada e o fornecedor do serviço ou produto. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que vítimas de danos ambientais causados por atividades empresariais poluidoras podem ser enquadradas como consumidores por equiparação, atraindo a incidência das normas consumeristas e a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar tais demandas (REsp n. 2.018.386/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023). 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia segue a orientação do STJ no sentido de reconhecer a competência das Varas de Relações de Consumo para demandas indenizatórias decorrentes de danos ambientais que afetam consumidores por equiparação. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8075482-60.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)